Tribunal: TJES
Processo: 5002670-60.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002670-60.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DENNIS HARUO TAKABATAKE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INVASÃO DE CONTA NA REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO COM ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, R$ 10.000,00 a título de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, além da condenação de multa cominatória (
astreintes
) limitada a R$ 5.000,00, em razão da invasão de conta do Instagram e descumprimento de ordem judicial de restabelecimento de acesso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção das
astreintes
após a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e se os valores fixados a título de indenização e observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação do serviço restou configurada pela invasão de conta da parte autora e pela ausência de provas de culpa exclusivas do consumidor ou de terceiros, caracterizando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e incidem pelo descumprimento de decisão judicial enquanto estiverem em vigor as obrigações de fazer. Sua natureza jurídica não se confunde com as perdas e danos, que possuem caráter compensatório.

5. Ó art. 500 do CPC autoriza expressamente a cumulação da multa com a indenização por perdas e danos, desde que a multa se refira ao período de inadimplência anterior à conversão da obrigação.

6. Não havendo demonstração de impossibilidade técnica tempestiva para o cumprimento da liminar, a multa é devida. O valor fixado (R$5.000,00) e o montante da conversão em perdas e danos (R$10.000,00) mostram-se adequados à gravidade da conduta e à capacidade econômica da receita, não configurando enriquecimento ilícito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. É legítimo a cumulação de multa cominatória (astreintes) com a indenização decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a natureza jurídica distinta dos institutos. 2. A manutenção de valores que atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que visam desestimular a reiteração de condutas negligentes não caracterizando enriquecimento ilícito."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5002670-60.2025.8.08.0030

RECORRENTE:FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: DENNIS HARUO TAKABATAKE

SENTENÇA: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INVASÃO DE CONTA NA REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO COM ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, R$ 10.000,00 a título de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, além da condenação de multa cominatória (
astreintes
) limitada a R$ 5.000,00, em razão da invasão de conta do Instagram e descumprimento de ordem judicial de restabelecimento de acesso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção das
astreintes
após a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e se os valores fixados a título de indenização e observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação do serviço restou configurada pela invasão de conta da parte autora e pela ausência de provas de culpa exclusivas do consumidor ou de terceiros, caracterizando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e incidem pelo descumprimento de decisão judicial enquanto estiverem em vigor as obrigações de fazer. Sua natureza jurídica não se confunde com as perdas e danos, que possuem caráter compensatório.

5. Ó art. 500 do CPC autoriza expressamente a cumulação da multa com a indenização por perdas e danos, desde que a multa se refira ao período de inadimplência anterior à conversão da obrigação.

6. Não havendo demonstração de impossibilidade técnica tempestiva para o cumprimento da liminar, a multa é devida. O valor fixado (R$5.000,00) e o montante da conversão em perdas e danos (R$10.000,00) mostram-se adequados à gravidade da conduta e à capacidade econômica da receita, não configurando enriquecimento ilícito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. É legítimo a cumulação de multa cominatória (astreintes) com a indenização decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a natureza jurídica distinta dos institutos. 2. A manutenção de valores que atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que visam desestimular a reiteração de condutas negligentes não caracterizando enriquecimento ilícito."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
DENNIS HARUO TAKABATAKE
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que sua conta no
Instagram
foi invadida, causando-lhe transtornos e prejuízos. Requer, liminarmente, a devolução da conta e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 16539247), com o seguinte dispositivo:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para, CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); devidamente atualizado pelos índices indicados no parágrafo anterior; CONVERTER a obrigação de fazer (restabelecimento de acesso à conta) em perdas e danos, condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), igualmente atualizado nos termos dos parágrafos anteriores.

Via de consequência DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do mesmo Código.

CONFIRMO os efeitos da decisão proferida ao ID nº 64660709, a qual fixou multa pelo descumprimento da ordem judicial, limitada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16539249), sustentando ser indevida a manutenção da multa diária após a conversão da obrigação de restituir o acesso à conta em perdas e danos, sob pena de enriquecimento ilícito do autor. Defende que não é possível cumular astreintes com indenização substitutiva e, caso mantidas, requer a redução do valor por desproporcionalidade.

Contrarrazões ao ID 16539253.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular,conforme comprovantes de ID 16539250 e 16539251.

Conheço
do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme o art. 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde logo, que entendo pela
manutenção

da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção das
astreintes
apresentadas em tutela de urgência após a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como à pertinência da redução do valor fixado.

Pois bem.

Não obstante as alegações defensivas, é inequívoco que tenha havido falha na prestação do serviço. A parte ré não declarou que o autor tenha contribuído para a invasão, tampouco apresentou prova de que este tenha compartilhado sua senha ou negligenciado medidas básicas de segurança. É incontroverso que a conta do autor foi invadida, tendo o requerente tentado solucionar o problema administrativamente, sem sucesso.

No caso, a sentença recebeu o descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do acesso à conta do Instagram, o que justificou a fixação da multa cominatória (ID 16538176) e a posterior conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$10.000,00.

A recorrente sustenta que a conversão tornaria indevida a cobrança das
astreintes
. Contudo, a multa diária possui natureza coercitiva, destinada a obrigar o cumprimento da determinação judicial enquanto vigente, não se confundindo com a indenização compensatória. Como não houve demonstração de impossibilidade técnica tempestiva, a multa incidiu legitimamente durante o período em que as obrigações eram exigíveis.

Ademais, o art. 500 do CPC autoriza expressamente a acumulação entre multa coercitiva e perdas e danos, desde que a recompensa se refira ao período anterior à conversão. Assim, não há que se falar em enriquecimento ilícito, mas em consectário jurídico do descumprimento de ordem judicial.

No tocante ao
quantum
, verifica-se que a multa foi limitada ao teto de R$5.000,00, valor que se mostra razoável diante do descumprimento da liminar. Da mesma forma, o valor de R$10.000,00 fixado a título de conversão em perdas e danos (pela perda da conta e todo o conteúdo nela inserido) revela-se proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica da requerida.

Desta forma, não vislumbro razões para a redução dos montantes, uma vez que estão estabelecidas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicáveis como desestímulo à reiteração de condutas negligentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)